Tribunal: STF
Processo: AI 121944
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA.
AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
SENDO CERTO QUE O EXTRAORDINÁRIO SÓ PODERIA JUSTIFICAR-SE SE
HOUVESSE MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL (ART. 143 DA C.F.),
NÃO E ELE DE SER PROCESSADO, PELA IMPOSSIBILIDADE DE SER
PRELIMINARMENTE CONHECIDO, SE E CERTO QUE O ART. 85 DA LEI
MAIOR NÃO FOI DADO COMO VIOLADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA O DESPACHO INDEFERITORIO DO SEGUIMENTO DO APELO
ÚLTIMO, E QUANTO AO ART. 153, PARAGRAFO 2., TAMBÉM DA C.F., NÃO FOI
ELE MALFERIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, POIS A DECISÃO IMPUGNADA
ENTENDEU NÃO HAVER, NO IBGE, QUADRO DE CARREIRA, PELA FALTA DOS
REQUISITOS LEGAIS QUE O CARACTERIZASSEM.